Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-70.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Preserva-se a condenação pelo crime de desacato, quando confirmado por acervo firme e coerente, que o réu incitou a população para impedir a atuação dos policiais e proferiu diversos xingamentos, menosprezando-os no exercício da função.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Recurso conhecido e desprovido.